Tribunal: TJDFT
Processo: 0720965-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESARQUIVAMENTO. PENHORA DE BEM. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão monocrática que determinou o retorno do processo ao arquivo provisório, após a expedição de Termo de Penhora de imóvel. O agravante alega que, ante a indicação de bem penhorável, deve a execução ter continuidade para efetivação e liquidação da penhora deferida, para avaliação do bem e posterior alienação judicial, sem a necessidade de aguardar o fim da suspensão deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o desarquivamento do processo de execução é viável ante a indicação de bem penhorável; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a realização de outras medidas de localização de bens da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 921, § 3o, do CPC prevê que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
4. No caso, o credor indicou bem à penhora em nome da executada, justificando o desarquivamento dos autos suspensos, devendo a execução prosseguir para efetivar o ato expropriatório, com a liquidação de penhora, avaliação do bem e posterior alienação judicial.
5. O pedido de prosseguimento ao feito para realização de outras medidas de localização de bens da agravada, como SISBAJUD teimosinha, SERAJUD, CNIB, SNBA e outros, não se mostra viável, pois é ônus da parte indicar bens passíveis de penhora ou ao menos demonstrar que a situação financeira da parte executada teve uma mudança que justifique o pleito de pesquisas via sistemas judiciais, durante o prazo de suspensão da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "O desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário sem a demonstração da efetividade de tal medida."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1890911, 0706548-91.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, Rel. Designado(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11/07/2024, p. 25/07/2024.